Tribunal: CARF
Processo: 13839.909802/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.909802/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.753 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
NOVA - INJECAO SOB PRESSAO E COMERCIO DE PECAS
INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/11/2011
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Nos processos em que os pedidos de compensação não são homologados por
constar perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral
do crédito para quitação de outro débito, é ônus do Contribuinte apresentar as
provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito
creditório, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-007.746, de 24 de setembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13839.909792/2012-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.909802/2012-18
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.753 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.909802/2012-18

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou o pedido de
compensação do débito declarado, com crédito originado de pagamento a maior de IPI,
considerando a ausência do direito creditório contra a Fazenda Nacional, em razão de constar nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que o alegado recolhimento indevido já tinha
sido utilizado integralmente para quitação de outros débitos do contribuinte.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, relativos à controvérsia
sobre a ausência de provas de crédito líquido e certo e ônus da prova em pedido de
compensação.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
pugnando pela reforma da decisão recorrida por se tratar o despacho decisório de ato
administrativo de natureza vinculada, devendo ser fundamentado em consonância com o
Princípio da Legalidade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Conforme relatório, o Despacho Decisório não homologou a
compensação do débito declarado, uma vez não constar nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que o alegado recolhimento
indevido já tinha sido utilizado integralmente para quitação de outros
débitos do contribuinte.
Em recurso voluntário, a Contribuinte cingiu-se a fundamentar acerca da
natureza vinculada do despacho decisório, o qual não foi fundamentado,
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.753 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.909802/2012-18

em consonância com o Princípio da Legalidade, abordando sobre a
Teoria dos Motivos Determinantes/Motivação.
Em síntese, a controvérsia deste litígio se resume ao ônus da prova sobre
o direito creditório perseguido pela Contribuinte.
Cabe observar que os únicos documentos constantes dos presentes autos
se referem aos PER/DCOMP’s.
O Despacho Decisório eletrônico limita-se ao cotejamento entre dados
declarados e pagamentos efetuados via DARF, sem análise
individualizada. Todavia, considerando este litígio versar sobre pedido de
compensação, aplica-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil, cabendo à Contribuinte fazer prova de seu direito
creditório.
Com isso, ao que pese a Recorrente argumentar acerca da ausência de
fundamentação do despacho que não homologou a compensação, deixou
de apresentar, seja com a Manifestação de Inconformidade, seja com o
Recurso Voluntário, qualquer documento que comprovasse a liquidez e
certeza do crédito apresenta à compensação.
Na decisão recorrida assim constou a conclusão adotada pela DRJ de
origem:
Ou seja, o alegado pagamento indevido não foi restituído porque já tinha sido
utilizado para quitar outros débitos. Com efeito, se há erro nos arquivos da
Receita, bastaria o interessado juntar a idônea e hábil documentação
contraditória (DARF, DCTF e Livro de Apuração e Registro do IPI), até em
homenagem o princípio da verdade material tanto invocado, sendo que, por se
tratarem de declarações e Livros cuja boa guarda e apresentação imediata estão
legalmente determinadas.
A manifestação do interessado não traz qualquer prova, indício ou mesmo
justificativa que permita comprovar o alegado recolhimento indevido, limitando-
se, tão somente a colecionar julgados e doutrinas sobre nulidades.
Considerando que nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, consta
que os valores recolhidos no indigitado DARF já foram utilizados para quitar
outros débitos e nada o contribuinte a isto contrapõe, não há o que reconsiderar
ou anular, sendo que não se justifica a falta de apresentação de documentos que
provassem seu direito creditório por motivo de força maior, na medida que a
alegação de cerceamento da defesa não se sustenta.
De fato, bastava a Contribuinte trazer à análise neste processo
documentos contábeis e fiscais (DARF, DCTF e Livro de Apuração e
Registro do IPI, entre outros) que corroborassem com o direito creditório
alegado, o que não fez.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá
prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas
necessários para comprovação do direito pleiteado.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.753 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.909802/2012-18

Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e
qualquer dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte
que permaneceu inerte quanto ao seu ônus da prova.
Como já mencionado neste voto, aplica-se o artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao
fato constitutivo de seu direito, bem como a incidência do artigo 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72.
Neste sentido, cita-se o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais1.
Portanto, está correta a decisão de primeira instância.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente Redator

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital